Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO SUMÁRIA E INSTRUMENTAL DA CONTROVÉRSIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. A parte autora, ora agravada, requestou alimentos provisórios no correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos líquidos do réu. O Juízo a quo, na decisão vergastada, fixou em 20% (vinte por cento) do salário bruto do agravante, abatidos os descontos compulsórios.
4. Com base nos elementos de provas que despontam dos autos na atual fase processual, o percentual de 12% (doze por cento) da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, se mostra abalizado em um parâmetro proporcional e razoável para a provisoriedade intrínseca ao seu escopo.
5. Precedentes: Acordão 1666364, 0738386-23.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação: 06/03/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1630415, 0715850-18.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 18/10/2022, Data da Publicação: 03/11/2022, Sem Página Cadastrada; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.